Tribunal: TJDFT
Processo: 0708280-97.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0708280-97.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WELLINGTON DA SILVA RODRIGUES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Intimado o advogado do apelante para apresentar razões de apelação, não se manifestou (ID 41440033). Intimado o apelante para que constituísse novo advogado e apresentasse razões de apelação, disse que “pretende manter a sua defesa sob o patrocínio do seu advogado já constituído nos autos”. Intime-se, pela derradeira vez, o advogado, Dr. Johnny Damasceno, OAB/DF 49.338, para que apresente as razões de apelação. Caso não as apresente ou não informe eventual renúncia ao mandato, encaminhem-se à OAB/DF cópia da presente decisão e da procuração outorgada ao advogado, comunicando o fato. Depois, se não apresentadas as razões, encaminhe-se à Defensoria Pública para patrocinar a defesa do apelante. Brasília-DF, 3 de fevereiro de 2023. Desembargador JAIR SOARES